Tribunal: TJMT
Processo: 1043735-12.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043735-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CELIA REGINA DA SILVA - CPF: 441.959.071-87 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. TEMA 7 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que, com base no Tema 7 da Turma de Uniformização, deu provimento ao Recurso Inominado do Município para julgar improcedente o pedido de servidora pública, auxiliar de enfermagem, que buscava a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) em razão da sua atuação na linha de frente do combate à pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que aplicou o Tema 7 da Turma de Uniformização para julgar improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade deve ser
mantida
; e (
ii
) definir se a ausência de laudo técnico pericial (LTCAT), cuja produção é ônus do empregador, permite a distinção (
distinguishing
) do precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática que julga o recurso com base em entendimento consolidado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (PUIL) não merece reforma, pois confere estabilidade, coerência e isonomia às decisões judiciais, em conformidade com a sistemática de precedentes do Código de Processo Civil.

4. O Tema 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou a tese de que a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo (40%) a servidores públicos, durante a pandemia, exige a comprovação cumulativa de lei específica e laudo técnico pericial (LTCAT), não sendo a decretação de calamidade pública, por si só, suficiente para gerar o direito.

5. A tese de que o ônus da produção do laudo técnico seria exclusivo do empregador não é suficiente para afastar a aplicação do precedente, pois o Tema 7 estabeleceu o LTCAT como pressuposto para a constituição do próprio direito à majoração, e não apenas como um meio de prova.

6. A complexidade da prova pericial necessária para aferir retroativamente as condições de trabalho é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Ademais, o laudo emprestado de processo contra outro ente federativo não é válido, pois as condições de trabalho, protocolos e estruturas não são necessariamente idênticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática que julga recurso com base em tese firmada em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) deve ser mantida quando o agravo interno não demonstra a inadequação do precedente ao caso concreto. 2. A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo a servidores públicos, em decorrência da pandemia da COVID-19, depende da comprovação cumulativa de lei específica e laudo técnico (LTCAT), conforme o Tema 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. 3. A ausência de laudo técnico impede o reconhecimento do direito à majoração, sendo insuficiente a alegação de que o ônus de sua produção recai sobre o ente público para afastar a aplicação do precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 932 e 1.021; Súmula 24 da Fazenda Pública do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.440.972/AM, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.927.148/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/06/2022; Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, N.U 1001484-30.2025.8.11.9005, Relator Edson Dias Reis, julgado em 20/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
: 1043735-12.2025.8.11.0001

Agravante
: CELIA REGINA DA SILVA

Agravado
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

CELIA REGINA DA SILVA ajuizou reclamação em face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A autora, servidora pública no cargo de Auxiliar de Enfermagem, buscou a majoração de seu adicional de insalubridade de 20% (grau médio) para 40% (grau máximo), referente ao período em que atuou na linha de frente do combate à pandemia de COVID-19.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente, dispensando o laudo pericial por entender que o risco máximo era fato notório.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática (ID/PJe2 359719397), reformando a sentença para julgar a ação improcedente, com base no Tema 7 da Turma de Uniformização.

A agravante interpôs
Agravo Interno
(ID/PJe2 366301390). Sustenta a necessidade de distinção (
distinguishing
) do precedente, argumentando que o ônus de produzir o Laudo Técnico (LTCAT) é do Município, não podendo a servidora ser penalizada pela omissão do empregador.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
(ID/PJe2 368130375) e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, CELIA REGINA DA SILVA, ora agravante, alegou que a decisão deve ser reformada, pois o ônus de produzir o laudo técnico (LTCAT) é do Município, não podendo a servidora ser penalizada pela omissão do empregador, o que configuraria uma prova de difícil produção.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“
A controvérsia reside em saber se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à servidora pública, auxiliar de enfermagem, que atuou durante a pandemia da COVID-19, mesmo sem a apresentação de laudo técnico que comprove a exposição qualificada.
(...)
para a concessão da referida vantagem, é indispensável a presença cumulativa de dois pressupostos fundamentais. Primeiro, a existência de lei municipal ou estadual específica que autorize o pagamento no patamar máximo.
Segundo, a
comprovação da exposição qualificada aos agentes nocivos por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).
(...)
O assunto já foi alvo de ampla discussão nas Turmas Recursais deste Tribunal, estando pacificado com o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, intitulado como Tema 7:

(...) No
presente caso, a sentença de primeira instância (ID/PJe2 317394019) presumiu a insalubridade em grau máximo e dispensou a produção de prova pericial, estando em descompasso com o entendimento ora pacificado. Como a parte recorrida não apresentou o laudo técnico exigido por lei para comprovar a exposição qualificada durante o período reclamado, o pedido de majoração do adicional é improcedente.
”

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO PERICIAL. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 (NR-15). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO REGIME ESTATUTÁRIO. FIXAÇÃO DE TESE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. (...) Tese de julgamento: "A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (
ii
) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada." (N.U 1001484-30.2025.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA//, EDSON DIAS REIS, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 20/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)”

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e a parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao adotado na Decisão Monocrática.

Ademais, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 24 da Fazenda Pública, a qual reconhece que a concessão do adicional de insalubridade a servidor público depende de lei específica e de respaldo em laudo pericial:

“SÚMULA 24: “O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei
especifica
da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.” (Aprovada em 16/07/2025)”

A argumentação da agravante de que o ônus de produzir o LTCAT seria exclusivo do empregador não é suficiente para afastar a aplicação do precedente. A tese fixada no Tema 7 é clara ao estabelecer o laudo técnico como um pressuposto para a constituição do direito à majoração do adicional, não apenas como um meio de prova. A ausência do documento, portanto, impede o reconhecimento do direito pleiteado, independentemente da discussão sobre a quem incumbiria sua produção.

A tentativa de utilizar prova emprestada de processo movido contra outro ente federativo (ID/PJe2 337329358) também não prospera,
pois
as condições de trabalho, protocolos e estrutura podem variar significativamente entre as redes de saúde estadual e municipal.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão, que se limitou a aplicar corretamente o precedente vinculante da Turma de Uniformização ao caso concreto, em estrita observância ao sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil.

Logo, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026